Tribunal: TJSP
Processo: 1023744-66.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão anterior à sentença – Prolação de sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo – Agravo não conhecido – Inexistência de prejuízo ao executado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023744-66.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DARCY MOSCHIM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023744-66.2015.8.26.0071 - Bauru 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: DARCY MOSCHIM DA SILVA
VOTO no 139.413
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINÇÃO
DO PROCESSO
Agravo de instrumento interposto pelo
executado contra decisão anterior à sentença
Prolação de
sentença quando ainda pendente de julgamento o agravo Agravo
não conhecido Inexistência de prejuízo ao executado.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ter interposto recurso contra a decisão anterior,
o qual ainda está pendente julgamento, sendo certo que, a decisão a ser proferida no
julgamento do referido agravo pode alterar a decisão recorrida, assim, totalmente descabida
a extinção do feito; descabimento do levantamento, que se ocorreu deve ser devolvido.
É O RELATÓRIO.
Em que pese, de fato, quando da prolação da sentença estivesse pendente de
julgamento o Agravo de Instrumento, não foi prejudicado o executado pelo julgamento de
extinção da presente execução, porquanto o agravo por ele interposto não foi conhecido, na
forma de decisão monocrática, mantida pelo julgamento da turma, com a consequente
manutenção do quanto decidido em primeira instância. Sendo assim, por esse motivo não
haveria porque se anular a sentença.
Além do mais, eventual recurso especial ou extraordinário não obsta o
entendimento adrede externado, isto simplesmente porquanto tais não são dotados de efeito
suspensivo.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023744-66.2015.8.26.0071 - Bauru 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator